Tribunal: TJMT
Processo: 1010674-21.2017.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010674-21.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MILTON TADASHI MIYAGAWA - CPF: 209.139.741-53 (APELANTE), VIVIANE NALONI - CPF: 251.881.078-13 (ADVOGADO), ROBERTO LUIZ LOPES DA SILVA - CPF: 205.074.451-04 (ADVOGADO), INVASORES DESCONHECIDOS (APELADO), LOURENCO ALVES DE SOUSA - CPF: 963.710.131-49 (APELADO), VIVIANE DE MELO ALMEIDA - CPF: 651.696.621-49 (ADVOGADO), JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - CPF: 432.532.451-87 (ADVOGADO), MARINALVA DE FREITAS FERREIRA - CPF: 430.005.171-20 (APELADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), NEUSA ROSA DA SILVA SANTOS - CPF: 624.185.805-04 (APELADO), CELIA GONCALVES DE SOUZA - CPF: 002.128.821-63 (APELADO), ISMAEL FERNANDES DA SILVA - CPF: 502.625.219-20 (APELADO), RICARDINO SOUZA DE LARA - CPF: 378.137.901-97 (APELADO), VICENTE FERREIRA DA SILVA - CPF: 207.962.851-87 (APELADO), CARLOS AUGUSTO MALHEIROS FERNANDES DE SOUZA - CPF: 442.633.171-49 (ADVOGADO), CRISTIANO FERREIRA DE SOUSA - CPF: 061.750.851-83 (APELADO), JUVENIL GOMES DE ASSIS - CPF: 630.819.111-68 (APELADO), JOYCE LILIAN LOMBARDI - CPF: 852.730.071-00 (APELADO), MARCOS DOUGLAS WANDERLEY TAQUES DA SILVA - CPF: 838.956.391-68 (ADVOGADO), LIENIR FERREIRA DE SOUZA CRISTINO - CPF: 026.537.581-99 (APELADO), WELTON JONNY SANTOS SILVA - CPF: 048.121.941-21 (APELADO), EUNICE SOARES DAS NEVES - CPF: 003.726.318-86 (APELADO), EDIMARA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 012.731.691-40 (APELADO), EVA MARIA DOS SANTOS - CPF: 632.278.601-63 (APELADO), REGINALDO MARIO ALVES - CPF: 008.732.571-38 (APELADO), LINDINALVA MATEUS DA SILVA - CPF: 001.239.731-80 (APELADO), ALCIDES PEREIRA DA COSTA - CPF: 205.956.201-59 (APELADO), JACKSON DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 944.462.705-59 (APELADO), BENEDITA DAS GRACAS PEREIRA - CPF: 160.325.191-04 (APELADO), CASSIANO RONDON DA SILVA - CPF: 178.061.511-68 (APELADO), JUCINEIA MARIA COLUNA ALMEIDA - CPF: 025.564.611-95 (APELADO), DANIELE MARTINS SILVA - CPF: 042.569.931-50 (APELADO), KAROLINE DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 049.481.911-16 (APELADO), LUZINETE LEMOS DOS SANTOS - CPF: 758.589.081-87 (APELADO), MARIA HELENA DE AGUIAR - CPF: 352.398.241-34 (APELADO), JOSE DOS PASSOS DE SOUZA - CPF: 343.025.149-49 (APELADO), TANIA GOMES DA MATA DE ALENCAR - CPF: 002.438.721-51 (APELADO), THIAGO PINHEIRO DE ALENCAR - CPF: 016.632.721-23 (APELADO), TEREZA FELIX DE OLIVEIRA - CPF: 682.166.372-68 (APELADO), HURBANO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 534.815.691-49 (APELADO), CRISTOVAO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 700.894.991-07 (APELADO), IVAN DA SILVA DE AZEVEDO - CPF: 059.996.453-79 (APELADO), JOAO RICARDO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 704.210.161-83 (APELADO), EDNO ALVES DA SILVA - CPF: 604.144.641-68 (APELADO), WANESSA ANTUNES DE MEDEIROS - CPF: 071.886.931-10 (APELADO), DAMIAO ROCHA DA SILVA - CPF: 623.623.132-04 (APELADO), SEBASTIAO DO SANTO MEDEIROS - CPF: 487.833.311-15 (APELADO), WANDERSON ANTUNES DE MEDEIROS - CPF: 063.329.761-52 (APELADO), ALEXSSANDRO DA SILVA BARROS - CPF: 004.784.891-02 (APELADO), ETEVALDO MENDES DA SILVA - CPF: 285.579.211-87 (APELADO), JUCILENE MAXIMO DA SILVA - CPF: 026.999.791-12 (APELADO), CLERISTON DO VALE SOUZA - CPF: 929.919.041-00 (APELADO), JOSE LUIZ DA SILVA SANTOS - CPF: 854.472.501-53 (APELADO), MARCELO MONTEIRO JOSE - CPF: 632.234.811-68 (APELADO), CLENIO TORQUATO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 041.345.281-60 (APELADO), JOAO PAULO MADUREIRA DE AMORIM - CPF: 033.509.341-88 (APELADO), FRANCISCO PEDRO SOBRINHO - CPF: 274.895.231-68 (APELADO), FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA BEZERRA - CPF: 714.323.612-87 (APELADO), JOAO MAURICIO DA SILVA AMORIM - CPF: 003.115.521-96 (APELADO), ELIEL DOMINGOS - CPF: 613.349.602-91 (APELADO), MARIA JACINTA DA CRUZ REIS - CPF: 912.469.971-34 (APELADO), MANOEL GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 486.819.461-53 (APELADO), ANTONIO JUCIVAN FERREIRA DA COSTA - CPF: 060.870.953-06 (APELADO), LAURA FRANCISCA DE ANDRADE FERREIRA - CPF: 778.860.381-34 (APELADO), LUCIANO GOMES DOS REIS - CPF: 903.482.222-20 (APELADO), CRISTIANE FERREIRA DE SOUSA - CPF: 040.855.181-00 (APELADO), VERONICA CRISTINA DE ASSUNCAO DOS SANTOS - CPF: 711.616.271-20 (APELADO), ALEX CONCEICAO DE SOUZA SILVA - CPF: 009.455.051-40 (APELADO), JOSAFA DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 838.003.951-34 (APELADO), MARIA RAINILDE LOFFI - CPF: 103.014.451-68 (APELADO), CRISTIANE SANTOS SILVA - CPF: 020.295.641-50 (APELADO), EDINA PEREIRA DA SILVA FREIRE - CPF: 293.805.168-94 (APELADO), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE LUIZ OTTO BACH - CPF: 992.279.321-00 (ASSISTENTE), NILZA LINHARES BARBOSA - CPF: 004.868.711-18 (ASSISTENTE), ISAQUE SONAQUE DA SILVA - CPF: 026.394.331-30 (ASSISTENTE), MAGNO DE SOUZA FRANCA - CPF: 578.100.012-72 (ASSISTENTE), MILTON TADASHI MIYAGAWA - CPF: 209.139.741-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ASSOCIACAO DE MORADORES DO BAIRRO RESIDENCIAL SAMPAIO - CNPJ: 19.109.357/0001-30 (APELADO), MANOEL DA ROCHA GODINHO - CPF: 004.187.573-72 (ADVOGADO), REINALDO CESARIO - CPF: 040.357.108-14 (ADVOGADO), VALTER DE SOUZA ALENCASTRO - CPF: 929.651.641-20 (APELADO), ALTAMIRO DE CAMPOS - CPF: 482.715.781-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – INEXISTÊNCIA DE POSSE EXERCIDA PELO AUTOR – OCUPAÇÃO CONSOLIDADA PELOS RÉUS – INOVAÇÃO RECURSAL – PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESAPROPRIAÇÃO JUDICIAL PRIVADA FORMULADO SOMENTE EM SEDE APELATÓRIA – INADMISSIBILIDADE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – SENTENÇA MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO
– MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.

Nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil, a procedência da ação de reintegração de posse depende da demonstração cumulativa da posse anterior, do esbulho praticado pelo réu, da data do esbulho e da perda da posse.

Hipótese em que o autor, embora titular do domínio formal do imóvel, não comprovou o exercício efetivo da posse sobre a área no período anterior à ocupação pelos réus, tampouco demonstrou a continuidade da posse ou a ocorrência do esbulho possessório.

Constatou-se, ao revés, que os réus exercem posse direta sobre o imóvel desde 2011, com ocupação material consolidada, construção de moradias, formação de associação comunitária e desenvolvimento de infraestrutura local, circunstâncias que desautorizam a concessão da tutela possessória pretendida.

A alegação de que o autor celebrou contratos com alguns dos ocupantes não descaracteriza a consolidação da posse pelos réus, tampouco demonstra
animus domini
pelo apelante, sobretudo diante de sua ausência prolongada e da ausência de vigilância ou administração sobre a área.

Pedido subsidiário de conversão do feito em ação de desapropriação judicial privada, veiculado pela primeira vez na apelação, configura inovação recursal, razão pela qual não pode ser conhecido, por ausência de prequestionamento e violação ao princípio da não supressão de instância.

Recurso conhecido em parte, e nesta, desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1010674-21.2017.8.11.0041

apelante:

Milton Tadashi Miyagawa

apeladOS:

LOURENÇO ALVES DE SOUZA NETO e OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MILTON TADASHI MIYAGAWA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível - Vara Especializada em Direito Agrário de Cuiabá, subscrita pela MM. Juíza de Direito
Adriana Sant’Anna Coningham
, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse
processo número
1010674-21.2017.8.11.0041
, ajuizada pelo ora apelante contra
LOURENÇO ALVES DE SOUZA NETO
e
OUTROS
, na qual foi julgada improcedente a pretensão principal de reintegração de posse e julgado procedente o pedido contraposto pelos requeridos,
“reconhecendo sua posse sobre o imóvel denominado
“Loteamento Sampaio”,
descrito no levantamento planialtimétrico cadastral de id. 6697553, em consonância com o parecer do Ministério Público de id. 180984894”
, condenando ainda
“a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que, desde já, arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC”
(sic).

Nas razões do apelo (Id.
324408884
), o apelante sustenta, em síntese, que é legítimo proprietário e possuidor indireto do imóvel rural denominado "Fazenda Nova Esperança", composto pelas matrículas nºs 50.066, 50.067 e 50.068, regularmente registradas em seu nome desde 1997. Alega que foi esbulhado de sua posse de forma clandestina e desautorizada por terceiros, os quais, a partir de 2011, invadiram o imóvel e promoveram sua ocupação irregular.

Afirma que, à época da invasão, encontrava-se impossibilitado de exercer pessoalmente a vigilância sobre a área por motivos de saúde, mas que jamais abandonou ou renunciou à posse do imóvel. Esclarece que teve ciência do esbulho apenas em 2017, quando adotou imediatamente as providências legais, com registro de boletim de ocorrência em 5 de abril daquele ano e o ajuizamento da presente ação em 6 de abril de 2017.

Assevera que a sentença deu ênfase à existência de débitos de IPTU lançados contra seu nome, mas não considerou que a cobrança se originou da ocupação irregular e da urbanização realizada pelos próprios invasores. Defende que
“a existência de execuções fiscais de IPTU contra o Apelante, longe de fragilizar sua tese de posse, a fortalece, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é uníssona em reconhecer que o proprietário que é privado da posse de seu imóvel em decorrência de ocupação indevida não é o contribuinte responsável pelo IPTU”
(sic).

Aduz que
“os autos demonstram que diversos réus firmaram contratos de promessa de compra e venda com o Apelante, reconhecendo expressamente sua condição de proprietário e possuidor legítimo da área”
, ponderando que mesmo
“que posteriormente alguns desses contratos tenham sido inadimplidos, a sua celebração configura confissão extrajudicial, e demonstra que a posse do autor era reconhecida pelos próprios ocupantes em determinado momento”
(sic).

Defende que a posse dos apelados é precária, ilegítima e eivada de má-fé, iniciada por meio de ocupação clandestina e não autorizada. Invoca o disposto no artigo 1.208 do Código Civil e precedentes do STJ e do TJMT para sustentar que atos de mera tolerância ou violência não autorizam aquisição de posse nem proteção possessória, sustentando que a
“ocupação não foi pacífica, mas resistida pelo Apelante, que formalizou o esbulho possessório por boletim de ocorrência e judicializou a questão tão logo teve ciência e condições de agir”
, sendo que
“as próprias imagens de 2012, anexadas à sentença, que mostram "barracos" e uma ocupação "tímida", reforçam o caráter clandestino e precário da posse inicial, que não pode ser convalidada em posse de boa-fé”
(sic).

Alega que a sentença conferiu proteção à chamada
"posse velha"
, apenas com base no fator temporal da ocupação, sem examinar os requisitos qualificadores da posse apta à oposição ao direito do proprietário. Reforça que os apelados não demonstraram
animus domini
legítimo, nem arcaram com encargos típicos da posse plena, como o pagamento do IPTU, transferido indevidamente ao apelante.

Aponta que houve erro na valoração da prova, com inversão indevida do ônus probatório. Sustenta que a prova documental robusta apresentada – especialmente as matrículas atualizadas, contratos firmados com os ocupantes, boletim de ocorrência e seu depoimento pessoal – foi desconsiderada em favor da prova testemunhal dos réus, tendo pontuado que este
“vício na valoração probatória compromete a validade da sentença, nos termos do artigo 489, §1º, incisos II e III, do CPC, uma vez que a motivação não considerou adequadamente todos os elementos probatórios essenciais ao deslinde da controvérsia possessória”
(sic).

Critica o acolhimento do pedido contraposto e refuta a caracterização dos requisitos para eventual usucapião coletiva.

Por fim, formula pedido subsidiário de conversão da ação em desapropriação judicial privada, com fundamento no artigo 1.228, §§ 4º e 5º, do Código Civil, requerendo a devida indenização pela perda do imóvel.

Pede, ao final, o conhecimento e provimento integral da apelação, para: reformar integralmente a sentença; julgar procedente o pedido inicial de reintegração de posse, com determinação de imediata desocupação da área pelos apelados e sua restituição ao apelante; julgar improcedente o pedido contraposto formulado pelos réus; condenação dos apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 11, do CPC; subsidiariamente, na hipótese de não acolhimento do pedido principal, o reconhecimento da nulidade da sentença, com o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória, possibilitando a valoração de todas as provas e, se necessário, a produção de novos elementos; sucessivamente, a conversão da ação em desapropriação judicial privada, com apuração do valor indenizatório do imóvel, nos termos do artigo 1.228, §§ 4º e 5º, do Código Civil.

Preparo recolhido, conforme Id. 308369385.

Na peça Id.
324408888
foram apresentadas contrarrazões por
LOURENÇO ALVES DE SOUSA
e
OUTROS
, os quais sustentam, em síntese, que a sentença bem examinou as provas coligidas ao feito, concluindo corretamente pelo direito deles à vindicada tutela possessória.

Na peça Id.
324408887
, manifestou-se a Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra do
Dr. Wagner Cezar Fachone
, opinando pelo
desprovimento
do recurso
. Sustenta que a sentença apreciou adequadamente o conjunto probatório dos autos, concluindo pela ausência de demonstração da posse anterior pelo autor e pela existência de posse mansa, pacífica e duradoura dos apelados, com mais de cinco anos, sem resistência. Enfatiza que a atuação estatal deve respeitar a consolidação da posse legítima e prolongada, não sendo o processo possessório adequado para dirimir eventual controvérsia sobre domínio, tampouco para desconstituir ocupações consolidadas por décadas.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Milton Tadashi Miyagawa contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível – Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, subscrita pela Juíza de Direito Adriana Sant’Anna Coningham, nos autos da ação de reintegração de posse, processo nº 1010674-21.2017.8.11.0041, ajuizada pelo autor apelante contra Lourenço Alves de Souza Neto e outros, por meio da qual foi julgada improcedente a pretensão de reintegração de posse e acolhido o pedido contraposto dos réus, reconhecendo-se a posse destes sobre o imóvel denominado “Loteamento Sampaio”, com a condenação do autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Nas razões do apelo (Id. 324408884), o recorrente sustenta que é legítimo proprietário e possuidor indireto do imóvel rural denominado “Fazenda Nova Esperança”, regularmente registrado em seu nome desde 1997, tendo sido esbulhado da posse por ocupação clandestina iniciada em 2011. Alega que tomou ciência do esbulho apenas em 2017, quando adotou providências imediatas, e que jamais abandonou ou renunciou à posse. Defende que os débitos de IPTU lançados em seu nome não descaracterizam sua condição de possuidor indireto, sendo, inclusive, indicativos do esbulho, conforme jurisprudência do STJ. Reforça que firmou contratos com alguns dos réus, os quais reconhecem sua condição de titular da área, configurando confissão extrajudicial.

Aduz que a ocupação foi clandestina, sem autorização, e que a posse dos réus é precária, ilegítima e eivada de má-fé. Rechaça a qualificação da posse como
“velha”
e critica a valoração probatória da sentença, que teria ignorado documentos essenciais, como matrículas, contratos e boletim de ocorrência. Refuta a possibilidade de reconhecimento de usucapião e, em pedido subsidiário, requereu a conversão da demanda em ação de desapropriação judicial privada, com indenização pela perda do imóvel.

Pede, ao final, o provimento integral da apelação, com a reforma da sentença para julgar procedente a reintegração de posse, improcedente o pedido contraposto e a condenação dos apelados ao pagamento de custas e honorários; subsidiariamente, a declaração de nulidade da sentença com retorno dos autos para nova instrução; e, sucessivamente, a conversão do feito em desapropriação judicial, com indenização nos termos do artigo 1.228, §§ 4º e 5º, do Código Civil.

Eis o teor da sentença recorrida, no ponto de interesse ao deslinde da controvérsia:

“(...)

Trata-se de ação de reintegração de posse com pedido de liminar proposta em 06/04/2017 por
MILTON TADASHI MIYAGAWA
em desfavor inicialmente de
“desconhecidos”
, requerendo a proteção possessória do imóvel rural denominado
“Fazenda Nova Esperança”
, composto por três áreas: nº 057 com 20.000,00m2; nº 058 com 20.000,00m2 e nº 059 com 25.400,00m2, os quais totalizam a quantia de 65.400,00m2, situado na Rua Desembargador, n. 110, nesta capital, objeto das matrículas n. 50.068, 50.067 e 50.066, todas do 5º Cartório de Registro de Imóveis de Cuiabá – MT.

Descreveu que no início de 2017 teve notícia de que algumas pessoas estavam invadindo a área nº 059 de sua propriedade, localizada na Fazenda Nova Esperança. Aduziu que prontamente se deslocou até o local e verificou tratar-se realmente de uma invasão, tendo tentado de diversas formas fazer com que os invasores deixassem o local, sem sucesso.

Narrou que com o acontecido se deslocou até a delegacia de Polícia Civil, onde comunicou o fato através de boletim de ocorrência. Relatou que os invasores simplesmente ocuparam as áreas, demarcando-as entre si como "barracas" e casas que construíram. Asseverou que não conseguiu identificar os invasores, desconhecendo-os totalmente.

Relatou que o boletim de ocorrência demonstrava claramente o esbulho que o autor estava sofrendo, caracterizando-se a impossibilidade do exercício dos direitos inerentes à posse e à propriedade nos terrenos invadidos. Aduziu que tinha o direito de ser restituído na posse da área invadida, conforme preceituavam os artigos 1210 do Novo Código Civil e artigo 926 do Código de Processo Civil.

Assim, ingressou com a demanda e pugnou pela concessão de medida liminar de reintegração de posse, instruindo o feito com os documentos até o id. 6697577. Atribuiu à causa a importância de R$ 10.000,00.

Lourenço Alves de Souza Neto
apresentou contestação (id. 6697586), requerendo a concessão de gratuidade judiciária, impugnou o valor da causa, apresentou preliminar de carência da ação por ilegitimidade ativa e impossibilidade jurídica do pedido pela ausência de exercício de posse pretérita pelo autor. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos e suscitou exceção de usucapião especial, por estar exercendo posse sobre imóvel urbano inferior a 250m2 há mais de cinco anos. Subsidiariamente, requereu o direito de retenção e indenização pelas benfeitorias realizadas.

O Ministério Público, em seu parecer (id. 6863490) opinou pelo indeferimento da liminar e pela correção do valor da causa.

Marinalva de Freitas Ferreira
,
Neusa Rosa da Silva Santos
,
Celia Gonçalves de Souza
,
Ismael Fernandes da Silva
,
Ricardino Souza de Lara
,
Vicente Ferreira da Silva
,
Cristiano Ferreira de Sousa
e
Juvenil Gomes de Assis
apresentaram contestação (id. 7251571) nos mesmos termos da contestação anterior, juntando documentos (id. 7251585 a 7251943).

A parte autora foi intimada a emendar a inicial (id. 7317920) para atribuir o valor correto à causa e complementar o valor das custas, sob pena de indeferimento da inicial, o que foi realizado ao id. 9056735, corrigindo o valor total para o montante de R$ 638.125,92 (seiscentos e trinta e oito mil, cento e vinte cinco reais e noventa e dois centavos).

A liminar foi indeferida ao id. 9322943, sendo determinada a citação dos réus encontrados na área, bem como, para dar ampla publicidade ao conflito, a citação por edital e nomeação da Defensoria Pública para atuar em favor dos ausentes.

Os réus encontrados no local foram citados conforme certidão ao id. 9624485, tendo sido relacionados: Douglas S. Alves, Presidente da área em litígio; Sandra Alves dos Santos; Ugo Rodrigues de Araújo; Geovane S. Ramos; Marcos C. de Souza; Augusto Alves Ferreira; Lindinalva Mateus da Silva; Odila C. Oliveira; Vera Lucia Marcia Vieira; Thiago Pinheiro de Alencar; Alvino Souza de Alencar; Jaqueline da Silva Costa; Terezinha Keila; Alcides P. da Costa; Horácio; Tânia da Costa; Ângela M.S. Lima; Ângela Maria da Silva Azevedo; Januário Silva, além de outros que se recusaram a assinar o mandado.

Joyce Lilian Lombardi

e outros
apresentaram contestação (id. 9836020) nos mesmos termos das contestações anteriores, apresentando documentos (id. 9836234 a 9849554).

Na manifestação (id. 9928190), sessenta e cinco réus se apresentaram como membros da
Associação dos Moradores do Residencial Sampaio
, que tem como presidente
Douglas dos Santos Alves
, para noticiar acordo firmado com a parte autora, apresentando documentos (id. 9928874 a 9929669 e id. 9933309 a 9934453), sendo esta última petição assinada pelos advogados da parte autora.

O autor apresentou impugnação (id. 10120961) e documentos entre os ids. 10121092 a 10121621. Em um dos tópicos, manifestou sobre o acordo noticiado pelos réus na contestação e requereu a homologação destes.

Foi designada audiência de conciliação (id. 10642542) e publicado novo edital de citação (id. 11105584 a 11106212).

Foram realizadas duas audiências de conciliação (id. 11124573 e 11689473) e publicados editais de citação pela parte autora (id. 11701271 e 12252391).

Valter De Souza Alencastro

e outros
apresentaram contestação (id. 12698967) nos mesmos termos anteriores, apresentando documentos (id. 12699009 a 12699765 e id. 12697041 a 12697121).

A Defensoria Pública manifestou-se (id. 12841566), questionando o fato de parte dos requeridos terem sido representados pelos advogados da parte autora, bem como requereu o reconhecimento da prescrição aquisitiva, juntando documentos (id. 12841621 a 12894082).

O autor apresentou impugnação à nova contestação (id. 13042284), juntando documentos (id. 13045187 a 13045534).

Janaina Alves da Costa Souza
apresentou-se aos autos (id. 13099181) para juntar
contrato de compra e venda firmado com o autor
,
requerendo que seu nome fosse excluído da lide
, apresentando documentos (id. 13099181 a 13099279).

O autor manifestou-se com relação à intervenção da Defensoria Pública (id. 13160129), juntando documentos (id. 13161369 a 13161413).

O Ministério Público ofertou parecer (id. 17199680), opinando "pelo reconhecimento da nulidade da contestação de id. 9933309, com a reabertura de prazo para que a Associação de Moradores do Residencial Sampaio constitua novo defensor e apresente defesa válida nos autos".

A Defensoria Pública apresentou contestação por negativa geral (id. 17358836) dos réus citados por edital.

Joyce Lilian Lombardi e outros
, representados pelo advogado
Marcos Douglas Wanderley Taques da Silva
, requereram a expedição de ofício ao INTERMAT (id. 22237467) por ter constatado irregularidades do título da parte autora, juntando documentos (id. 22237470 a 22237922).

O autor constituiu novo patrono, conforme instrumento de mandato juntado (id. 24179569 e 24179574).

A parte autora foi intimada a juntar documentos para realização de estudo cadastral pelo INTERMAT (id. 43192767), tendo apresentado aos ids. 48280369 a 48282410.

O Ministério Público requereu que fosse providenciada a ampla divulgação do conflito, tendo a parte autora informado que tal providência já havia sido realizada (id. 102377430).

Foi proferida decisão de saneamento e organização do processo (id. 115397455), na qual houve rejeição de preliminares, fixação de pontos controvertidos e designação de inspeção judicial e audiência de instrução e julgamento.

A inspeção judicial foi realizada em 25/03/2023, conforme relatório detalhado juntado (id. 119402464). Em anexo ao relatório, foi anexado levantamento planialtimétrico cadastral e memorial descritivo (id. 119402452 e 119402456).

A audiência de instrução foi realizada em 30/06/2023 (id. 122270836), ato em que foram tomados os depoimentos das partes e ouvidas uma informante arrolada pela parte autora e uma testemunha pela parte ré. Ao final do ato, a parte autora saiu intimada para juntar planta georreferenciada do imóvel, com a determinação de remessa dos autos ao INTERMAT para realização de estudo cadastral.

A parte autora informou (id. 123203005) que o georreferenciamento já havia sido juntado aos autos (id. 9853137), bem como fotos da área (id. 9853111), e manifestou concordância com a aplicação do instituto da desapropriação judicial privada.

A Defensoria Pública, na qualidade de
custus vulnerabilis
, apresentou pedido de conversão do feito em desapropriação judicial privada indireta ou desapropriação por posse trabalho (id. 136679703), requerendo a intimação da parte autora para manifestação.

O Estado de Mato Grosso manifestou-se (id. 144427329), noticiando que as informações apresentadas pela parte autora foram insuficientes para o INTERMAT cumprir a determinação do juízo.

A parte autora requereu a juntada de planta georreferenciada com coordenadas e três matrículas (id. 152807247).

O Estado de Mato Grosso informou (id. 157440655) que a Gerência de Projetos Urbanísticos do INTERMAT concluiu pela impossibilidade de atendimento ao pedido de realização de análise cadastral das referidas matrículas, tendo em vista a precariedade dos elementos técnicos apresentados.

As partes foram intimadas sobre o parecer do INTERMAT (id. 157447956); no entanto, o prazo transcorreu
in albis.

A decisão de id. 168438302 intimou as partes para apresentarem memoriais finais no prazo comum de quinze dias.

A parte autora encartou alegações finais (id. 172754132).

Vicente Ferreira da Silva
e outros apresentaram alegações finais ao id. 173071344, e
Lourenço Alves de Souza Neto
e outros apresentaram alegações finais ao id. 173111257.

A Defensoria Pública encartou memoriais finais genéricos (id. 174888836), seguidos do parecer do Ministério Público recomendando a improcedência da ação e procedência do pedido contraposto (id. 180984894).

2.

Fundamentação.

Trata-se de ação de reintegração de posse
coletiva urbana
com pedido de liminar ajuizada em 06 de abril de 2017 por
MILTON TADASHI MIYAGAWA
em desfavor de
LOURENÇO ALVES DE SOUZA NETO, MARINALVA DE FREITAS FERREIRA, NEUSA ROSA DA SILVA SANTOS, CELIA GONÇALVES DE SOUZA, ISMAEL FERNANDES DA SILVA, RICARDINO SOUZA DE LARA, VICENTE FERREIRA DA SILVA, CRISTIANO FERREIRA DE SOUSA, JUVENIL GOMES DE ASSIS, JOYCE LILIAN LOMBARDI, DOUGLAS DOS SANTOS ALVES, SANDRA ALVES DOS SANTOS, UGO RODRIGUES DE ARAÚJO, GEOVANE S. RAMOS, MARCOS C. DE SOUZA, AUGUSTO ALVES FERREIRA, LINDINALVA MATEUS DA SILVA, ODILA C. OLIVEIRA, VERA LUCIA MARCIA VIEIRA, THIAGO PINHEIRO DE ALENCAR, ALVINO SOUZA DE ALENCAR, JAQUELINE DA SILVA COSTA, TEREZINHA KEILA, ALCIDES P. DA COSTA, HORÁCIO, TÂNIA DA COSTA, ÂNGELA M.S. LIMA, ÂNGELA MARIA DA SILVA AZEVEDO, JANUÁRIO SILVA, VALTER DE SOUZA ALENCASTRO, JANAINA ALVES DA COSTA SOUZA

e outros réus incertos, ausentes e desconhecidos,
requerendo a proteção possessória do imóvel rural denominado
“Fazenda Nova Esperança”
, composto por três áreas: nº 057 com 20.000,00m2; nº 058 com 20.000,00m2 e nº 059 com 25.400,00m2, os quais totalizam a quantia de 65.400,00m2, situado na Rua Desembargador, n. 110, nesta capital, objeto das matrículas n. 50.068, 50.067 e 50.066, todas do 5º Cartório de Registro de Imóveis de Cuiabá – MT.

O ordenamento jurídico pátrio, ao tutelar a posse (art. 560, do CPC), estabeleceu requisitos que devem ser observados por aquele que a invoca, passando à demonstração do seu exercício, ao tempo da sua turbação ou esbulho, data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada ou a perda da posse, na ação de reintegração (art. 561, do CPC).

Nos institutos possessórios, não se analisa o direito de propriedade, pois o domínio não é objeto da ação. A posse é uma situação fática que se analisa de forma independente, pela sua própria relevância dentro do tecido social.

Aliás, o parágrafo segundo do art. 1.210 do CC, é expresso ao dispor:

“§2º Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.”

No caso em questão, a parte autora não demonstrou o exercício da posse sobre o imóvel denominado
"Fazenda Nova Esperança"
, com a totalidade de 65.400,00m2, localizado na região do Pedra 90, nesta capital, e conforme se verificou por meio da instrução processual realizada e provas documentais apresentadas nos autos, os réus demonstraram que exerciam a posse sobre o imóvel há mais de 05 (cinco) anos do ajuizamento da ação, conforme passo a expor.

Durante a instrução processual, foi deferida a produção de prova oral e
em audiência de instrução realizada em 30/06/2023, foram produzidos os depoimentos das partes e testemunhas
(id. 122270836).

Inicialmente, foi colhido o depoimento pessoal de Milton Tadashi Miyagawa, autor da ação
, afirmou exercer a posse sobre a área objeto do litígio há "muitos anos", descrevendo-a como um formato em "L" conforme imagem do Google Earth de julho de 2002. A área totaliza 6.42 hectares, equivalentes a 60.420 m2. Asseverou que todas as benfeitorias contidas na sua porção da área, incluindo uma casa e as cercas, eram de sua propriedade. Ele esclareceu que, das cinco áreas invadidas na região, três pertencem a ele. A aquisição da propriedade, segundo o depoente, foi realizada de boa-fé, mediante a intermediação de um corretor que lhe apresentou um projeto de loteamento. O autor destacou a existência de IPTU de valor "bastante elevado" para a área, o que, em sua convicção, demonstra que não se trata de área pública, como alegado por alguns ocupantes.

Relatou ter enfrentado graves problemas de saúde, que o levaram a submeter-se a duas cirurgias: a primeira entre 2005 e 2006, e a segunda em 2013. Em razão do tratamento médico, permaneceu em São Paulo, afastado de Cuiabá, pelo período de 2013 até 2016/2017. Durante esse período, suas visitas a Cuiabá foram esporádicas, não se recordando das datas exatas.

O autor informou que foi alertado sobre a invasão de sua área por conhecidos, como “Rodrigo Vandone”. Ao ser questionado sobre o cenário encontrado ao retornar a Cuiabá, o depoente afirmou que, inicialmente, não havia casas construídas, mas sim que a área estava "toda aberta", com a presença de barracos de lona. O autor justificou que sua cirurgia foi em 2013 e que, mesmo tendo sido avisado da invasão, só conseguiu comparecer à área pessoalmente em 2017, após receber autorização médica para viajar. A ação de reintegração de posse foi proposta em abril de 2017.

O Sr. Miyagawa relatou ter realizado duas tentativas de acordo com os ocupantes da área. A primeira, anterior à propositura da ação, foi uma iniciativa de "regularização fundiária" com o então Presidente Douglas, da Associação Residencial Sampaio, buscando um acordo para divisão da área com os ocupantes existentes. Posteriormente, após a propositura da presente ação (em 2017), tentou novamente um acordo com os ocupantes, tendo descoberto a formação de uma associação entre eles. Mencionou que este acordo foi parcialmente cumprido, com aproximadamente 13 ocupantes adimplindo as condições acordadas, embora alguns estivessem em atraso. Relatou que uma audiência de conciliação para um acordo total não obteve êxito, pois os ocupantes alegaram que a área era pública, o que o autor refutou com base na existência do IPTU.

Em seguida, foi colhido o depoimento de parte ré, Joyce Lilian Lombardi, representando a “Associação dos Moradores do Loteamento Res. Sampaio”
. Relatou que sua ocupação da área se iniciou em dezembro de 2011, sendo ela a segunda moradora de seu lote. Informou que a primeira parte da invasão ocorreu em 2010, com a presença inicial de pequenos barracos, e que a partir de então houve o estabelecimento de moradias permanentes, com mais de 70% das pessoas sendo moradoras efetivas. A área foi escolhida por ser considerada "devoluta".

A ré mencionou que a associação, sob sua gestão desde 2019, havia buscado a regularização da área junto à Casa Civil, protocolando o processo por volta de 2016 para inclusão no processo de regularização de chácaras do cinturão verde.

Sobre as ações do autor, Joyce relatou que em 04 de abril de 2017, o Sr. Milton Tadashi Miyagawa, acompanhado do então presidente da associação, Douglas, realizou uma reunião com a comunidade, apresentando-se como proprietário da área e oferecendo contratos de compra e venda por meio de uma imobiliária. A ré afirmou que alguns moradores, sob a coação e o medo de perderem seus lotes, assinaram tais contratos. Contudo, uma parcela significativa desses contratos foi posteriormente descumprida, com muitos parando de pagar, embora alguns ainda continuem a fazê-lo mesmo com o processo judicial em curso. Foi ainda relatado que a imobiliária envolvida não possuía credenciamento oficial, e seu nome constava nos contratos. Em resposta à notificação de despejo, as partes rés confirmaram a realização de boletins de ocorrência em nome de 85 famílias.

Também foi colhido o depoimento do réu Lourenço Alves de Souza Neto
, que, ao depor, afirmou ter iniciado sua ocupação na área em questão no ano de 2011. Segundo ele, a entrada na área ocorreu por meio de outras pessoas que iniciaram a ocupação, e quando ele chegou, o local estava "todo no mato, vazio". Lourenco declarou que ele e seus companheiros estavam entre os primeiros a se estabelecer no local.

Questionado sobre a infraestrutura, informou que não há água canalizada, e o fornecimento depende dos vizinhos que possuem poço artesiano. Informou que pela prefeitura só há coleta de lixo, não há transporte público coletivo. Os réus não possuem cadastro de IPTU.

Após, foi tomado o depoimento do réu Douglas dos Santos Alves, é morador foi presidente da Associação do Residencial Sampaio de 2015 a 2019.
Ele está na área desde o início da invasão, que se deu no mês de novembro de 2011, tendo entrado no terreno junto com o grupo inicial de ocupantes, e desde então reside no local. Não há IPTU referente à área. Afirmou que foi o segundo presidente da associação, pois antes dele houve a presidência do Sr. Francisco.

Antes da ocupação, a área onde hoje se localiza o Residencial Sampaio era descrita como um terreno desocupado e vago, um cerrado, sem construções ou criação, e sem cercas que indicassem propriedade privada; não havia indícios de que fosse propriedade privada, apenas cerrado.

As ruas e recortes do planejamento da invasão foram feitos em 2011. O progresso e as melhorias na área começaram a partir de 2016, com a instalação de energia elétrica e iluminação pública no bairro, e outras benfeitorias que hoje existem lá. O Sr. Douglas assumiu a presidência da associação com o intuito de resolver as brigas e questões internas na área, que se tornou, segundo ele, um bairro.

O senhor Deoresvaldo Fernando Sampaio, vulgo “Baianinho”
descreveu que é fundador da ocupação do Cinturão Verde de 94, depôs que ele e seus companheiros acompanharam a área, que fazia divisa com a imobiliária Rastro, desde 1994 até 2011, observando-a abandonada, sendo um "matagal" e "esconderijo de baderneiros". Ele relatou que a área, que não tinha cercas, casas ou benfeitorias, era apenas um depósito de lixos, causando muitos assaltos e dores de cabeça para a região.

O depoente buscou informações com a imobiliária Rastro, que o informou que a área era uma reserva do Cinturão Verde.

Diante da grande necessidade de moradia e dos problemas causados pelo abandono da área, o senhor Deorivaldo, juntamente com companheiros, entrou e ocupou a área de forma organizada em 17 de dezembro de 2011. Eles conseguiram abrir ruas e suportaram 332 lotes, que foram ocupados no mesmo dia por muitas pessoas necessitadas. O depoente enfatizou que as construções são feitas de material, e não há barracos de madeira, e alguns lotes vazios ainda não foram construídos. Ele também afirmou que nunca apareceu ninguém contestando a ocupação depois que eles entraram.

Descreveu que verificaram os mapas do “Pedra 90” e identificaram que essa área é uma “sobra e reserva” do cinturão verde pertencente ao estado, afirmado pelos técnicos agrimensores do INTERMAT,

Quanto à posse de lotes, o senhor Deorivaldo declarou que possui apenas um lote para si, e seu filho possui outro. Ele atestou que todos os ocupantes possuem apenas um lote, ninguém tem mais de um.

O último depoimento colhido foi do Senhor Moacir Aparecido Amancio
, prestado na qualidade de testemunha, o qual declarou que reside no "cinturão verde" há 22 anos, declarando expressamente que não reside dentro do Sampaio. Perguntado se acompanhou a ocupação do “Bairro Sampaio", ele afirmou não esteve envolvido, apenas reside na região.

Ao descrever o que viu no bairro Sampaio há 10 anos, o Sr. Moacir relatou que o local "tava iniciando casas, iniciando as casinhas, porque não tinha nada".

Em relação às provas documentais, A parte autora apresentou em anexo à inicial os seguintes documentos:

1) Boletim de ocorrência n. 2017.115000, lavrado em 05/04/2017 pela parte autora, relatando que mora no Estado de São Paulo e tomou conhecimento que sua área 57, 56 e 59 foram invadidas e construíram casas e aberturas de ruas (id. 5894522);

2) Matriculas n. 50.066, 50.067 e 50.068, todas do 5º Ofício de Cuiabá – MT (id. 5894472 a 5894599);

Embora as matrículas comprovem a titularidade registral do autor, tal fato não é suficiente para demonstrar o exercício da posse. O boletim de ocorrência, lavrado apenas em abril de 2017, confirma que o autor tomou conhecimento da ocupação somente nesta data, corroborando sua ausência prolongada do imóvel.

Quando o pedido de liminar foi apreciado pela decisão de id. 9322943 - Pág. 2, o juízo consignou fundamentação de relevância para o deslinde da questão:

“Conforme se depreende das imagens colhidas junto ao sistema GoogleStreetView e SigCuiabá
a ocupação feita pelos réus tem mais de 05 anos
, mesmo que tenha se iniciado de forma tímida naquela época, não comporta mais o deferimento da liminar, haja vista o demasiado decurso de tempo, vejamos:

(...)

Após o referido trecho, a decisão anexou fotografias que retrataram o estado da ocupação dos réus no ano de 2012:

(...)

Por outro lado, os réus apresentaram documentação que corroboram com seus depoimentos:

1) Levantamento planialtimétrico cadastral do “Loteamento Sampaio”, Bairro Pedra 90, de 28/01/2013 (id. 6697553 - Pág. 1);

2) Edital de convocação para uma Assembleia Geral Extraordinária para o dia 23/09/2012 na Av. Principal do Bairro Sampaio, para deliberar sobre as pautas de fundação da associação, aprovação do estatuto e eleição de diretoria (id. 6697579 - Pág. 1);

3) Protocolo n. 55497/2014 de 04/02/2014 junto à Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social, tendo por assunto a solicitação junto a rede CEMAT para a implantação de rede de energia elétrica no bairro (id. 6697567 - Pág. 1);

4) “Nota fiscal de aquisição de materiais para construção de 30/07/2016, constando endereço Rua Maranhão, Quadra 04, 17, Loteamento Sampaio (id. 9836437 - Pág. 5);

5) “Declarações de concordância” dos ocupantes assinada pelo presidente Francisco Pedro Sobrinho, tendo por conteúdo o recebimento de lote no Loteamento Sampaio, datadas de 17/12/2011 (id. 9836234 - Pág. 3; 9836327 - Pág. 2; 9836351 - Pág. 2; 9836410 - Pág. 2; 9836437 - Pág. 2; 9836455 - Pág. 1);

Para a procedência de ação possessória, é indispensável a demonstração dos requisitos do art. 561 do CPC: a) o exercício da posse contemporânea ao esbulho; b) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; d) a continuação da posse, embora turbada, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

No caso em análise, o autor não se desincumbiu em demonstrar o primeiro e fundamental requisito: o exercício efetivo da posse sobre o imóvel.

Embora a parte autora tenha demonstrado a propriedade do imóvel por meio da apresentação das matrículas n. 50.066, 50.067 e 50.068, cumpre ressaltar que o objeto da presente demanda é a discussão sobre a
posse
e não sobre o
domínio
.

Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso em tela, a parte autora
não logrou êxito em demonstrar o exercício possessório de fato sobre o imóvel
, sobretudo no período anterior à alegada invasão.

A ausência de comprovação adequada dos fatos constitutivos do direito alegado conduz ao julgamento de improcedência da ação, por não ter o autor se desincumbido do encargo probatório que lhe foi atribuído por lei.

Pertinente mencionar que este é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça colacionado na Apelação Cível n. 0002751-24.2017.8.11.0020, conforme de destacado no voto do d. Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, vejamos:

“É cediço que a ação de reintegração visa reaver a posse de quem injustamente a possua com restabelecimento ao possuidor à situação pregressa ao esbulho.
O êxito da Ação Possessória está vinculado à comprovação inequívoca dos pressupostos do art. 561 do CPC, dentre eles, a posse anterior do requerente e a turbação praticada pela requerida.
No caso concreto, o Autor/Apelante não trouxe elementos suficientes para comprovar a sua posse sobre o imóvel, motivo pelo qual a sentença a quo deve ser mantida. Conforme dispõe artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, a demonstração deste elemento é ônus da parte autora. Deste modo, a própria parte deve suportar a ausência de produção da prova do seu interesse”. (nosso grifo)

Pelo contrário, as provas demonstraram que a ocupação se iniciou entre o final de 2011 e início de 2012, e o autor registrou boletim de ocorrência apenas em 05/04/2017, dando conta que não exercia a posse sobre o imóvel, sequer por vigilância ou indiretamente.

Portanto, considerando que os réus demonstraram o exercício prévio da posse sobre o imóvel, enquanto o autor não comprovou qualquer ato possessório anterior ou contemporâneo a esse período, impõe-se a
improcedência da ação de reintegração de posse
e o
reconhecimento da proteção possessória em favor dos réus
, nos termos do pedido contraposto formulado.

3.

Dispositivo.

Ante o exposto, nos termos dos artigos 487, I e 561, ambos do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação de reintegração de posse formulada por
MILTON TADASHI MIYAGAWA
e
JULGO PROCEDENTE
o pedido contraposto formulado pelos réus
LOURENÇO ALVES DE SOUZA NETO, MARINALVA DE FREITAS FERREIRA, NEUSA ROSA DA SILVA SANTOS, CELIA GONÇALVES DE SOUZA, ISMAEL FERNANDES DA SILVA, RICARDINO SOUZA DE LARA, VICENTE FERREIRA DA SILVA, CRISTIANO FERREIRA DE SOUSA, JUVENIL GOMES DE ASSIS, JOYCE LILIAN LOMBARDI, DOUGLAS DOS SANTOS ALVES, SANDRA ALVES DOS SANTOS, UGO RODRIGUES DE ARAÚJO, GEOVANE S. RAMOS, MARCOS C. DE SOUZA, AUGUSTO ALVES FERREIRA, LINDINALVA MATEUS DA SILVA, ODILA C. OLIVEIRA, VERA LUCIA MARCIA VIEIRA, THIAGO PINHEIRO DE ALENCAR, ALVINO SOUZA DE ALENCAR, JAQUELINE DA SILVA COSTA, TEREZINHA KEILA, ALCIDES P. DA COSTA, HORÁCIO, TÂNIA DA COSTA, ÂNGELA M.S. LIMA, ÂNGELA MARIA DA SILVA AZEVEDO, JANUÁRIO SILVA, VALTER DE SOUZA ALENCASTRO, JANAINA ALVES DA COSTA SOUZA
e demais ocupantes, reconhecendo sua posse sobre o imóvel denominado
“Loteamento Sampaio”,
descrito no levantamento planialtimétrico cadastral de id. 6697553, em consonância com o parecer do Ministério Público de id. 180984894.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que, desde já, arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Intimo as partes desta decisão, via DJe.

Dou ciência ao Ministério Público e Defensoria Pública.

Preclusa a via recursal, certifique-se e arquive-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Adriana Sant’Anna Coningham

Juíza de Direito”

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conhece-se do recurso interposto.

A controvérsia devolvida à instância revisora restringe-se à análise da alegada posse anterior e indireta do apelante sobre o imóvel, à suposta ocorrência de esbulho possessório e à demonstração dos demais requisitos estabelecidos no art. 561 do Código de Processo Civil. Subsidiariamente, postulou o apelante a conversão do feito em ação de desapropriação judicial privada, com fundamento no art. 1.228, §§ 4º e 5º, do Código Civil.

A ação possessória encontra fundamento no artigo 560 do Código de Processo Civil, que preceitua que
“o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho”
.

Para tanto, nos termos do artigo 561 do CPC, incumbe ao autor demonstrar (i) sua posse, (ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, (iii) a data da turbação ou do esbulho e (iv) a continuidade da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

No caso, a despeito dos argumentos da parte recorrente em sentido diverso, depreende-se que a sentença recorrida enfrentou de forma exaustiva e fundamentada todas as teses suscitadas, com base em ampla instrução processual, composta por documentos diversos, depoimentos das partes, oitiva de testemunhas e análise das circunstâncias fáticas consolidadas no tempo.

Conforme restou apurado, os réus demonstraram o exercício da posse direta sobre a área desde, ao menos, o ano de 2011, com ocupação material efetiva, edificação de moradias, organização comunitária e melhorias introduzidas no local.

Em sentido oposto, o apelante não logrou êxito em demonstrar a posse exigida para fins de tutela possessória.

Nesta senda, ainda que seja titular do domínio formal do imóvel, não comprovou o exercício da posse direta ou indireta no período imediatamente anterior à suposta ocorrência do esbulho.

Ao contrário, restou evidenciado, por seus próprios depoimentos, que esteve ausente da cidade de Cuiabá entre os anos de 2013 e 2017, por razões de saúde,
sem manter qualquer vigilância ou gerenciamento sobre a área, bem como reconheceu expressamente que não havia qualquer pessoa encarregada da fiscalização do imóvel durante esse período
, limitando-se a afirmar que acreditava na pacificidade da região.

No caso dos autos, não restou comprovado que o autor tenha exercido posse direta ou indireta sobre a área rural denominada "Fazenda Nova Esperança", com área total de 65.400 m2, situada na região do Pedra 90, no município de Cuiabá.

As provas colhidas no curso da instrução processual, tanto documentais quanto orais, demonstraram de maneira consistente que os réus já ocupavam o imóvel por mais de cinco anos antes da propositura da ação.

Em audiência realizada em 30/06/2023, o autor, Milton Tadashi Miyagawa, relatou que detinha a posse há “muitos anos”, indicando como referência uma imagem do Google Earth de 2002. Declarou que adquiriu a área de forma legítima e que esta compreendia 6,42 hectares. Alegou que construiu benfeitorias, como uma residência e cercas, e que três das cinco áreas invadidas na região pertenciam a ele. No entanto, afirmou que, por problemas de saúde, ficou ausente de Cuiabá entre 2013 e 2017, residindo em São Paulo durante todo esse período e sem ter deixado qualquer pessoa responsável pela vigilância ou administração da área. Segundo o autor, apenas em 2017 tomou conhecimento da ocupação irregular, ocasião em que lavrou boletim de ocorrência e ingressou com a presente demanda. Narrou ainda que tentou promover acordo com os ocupantes antes e depois do ajuizamento da ação, sendo que parte dos ocupantes chegou a assinar contratos de compra e venda, dos quais alguns foram descumpridos.

Os depoimentos dos réus, por outro lado, são harmônicos ao indicarem que a ocupação teve início em 2011.

A testemunha
Joyce Lilian Lombardi
afirmou que foi a segunda moradora do local, que a ocupação se iniciou com a instalação de barracos e que, com o tempo, foi se consolidando com moradias fixas. Declarou ainda que a associação de moradores iniciou tratativas com órgãos públicos para regularização fundiária a partir de 2016.

O réu
Lourenço Alves de Souza Neto
confirmou que se estabeleceu no local em 2011 e relatou que, à época, a área era desabitada e coberta por vegetação. Informou que a infraestrutura local é precária, sendo inexistentes serviços públicos básicos como água encanada e transporte coletivo, o que evidencia o caráter inicial da ocupação e seu posterior desenvolvimento comunitário.

O depoimento de
Douglas dos Santos Alves
, presidente da associação entre 2015 e 2019, também confirma que a ocupação se deu em 2011 e que, à época, a área era um terreno sem cercas, benfeitorias ou qualquer indício de posse ou domínio privado. Relatou que a delimitação de ruas e organização dos lotes ocorreu ainda naquele ano, e que, a partir de 2016, o bairro passou a contar com energia elétrica e outras melhorias, por esforço dos moradores.

Outros depoimentos, como o de
Deorivaldo Fernando Sampaio
, corroboram a narrativa de que a área era vista como devoluta, com uso comunitário e sem oposição de qualquer particular. O referido depoente destacou que a ocupação foi organizada e que os lotes foram distribuídos em dezembro de 2011, permanecendo até hoje com ocupação residencial estável.

Com efeito, a prova documental apresentada pela parte autora, embora comprove a titularidade do imóvel, é insuficiente para demonstrar o exercício da posse exigido pela norma processual. O boletim de ocorrência lavrado em abril de 2017 evidencia que o autor apenas teve ciência da ocupação na véspera da propositura da ação, o que confirma sua ausência prolongada e a ausência de qualquer controle sobre a área.

As imagens captadas por satélite e constantes dos autos confirmam que, já em 2012, a ocupação era visível e relativamente consolidada, o que afasta qualquer alegação de esbulho recente ou resistência tempestiva por parte do autor.

Por outro lado, a documentação apresentada pelos réus é robusta e coesa, consistindo em levantamento planialtimétrico de 2013, registros de reuniões comunitárias, solicitações administrativas para implantação de infraestrutura e notas fiscais vinculadas à ocupação. Tais elementos reforçam a demonstração da posse mansa, contínua e prolongada no tempo.

Desta feita, conforme já delineado na sentença, a ausência de comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC (posse anterior, o esbulho, a data do esbulho e a perda da posse), torna insuscetível de acolhimento o pedido de reintegração formulado.

Além disso, a mera titularidade registral, desacompanhada de qualquer ato de posse efetiva ou
animus
de exercer domínio, não se presta a autorizar o deferimento da tutela possessória pretendida, mesmo porque, nas ações possessórias, o ponto central da controvérsia não é a titularidade do bem, mas sim a existência ou não da posse por parte do autor.

O direito de propriedade não é objeto de análise nesses feitos, pois o que se tutela é a posse como situação de fato dotada de relevância social, autônoma em relação ao domínio, sendo que o próprio Código Civil, em seu artigo 1.210, §2º, estabelece de forma expressa que a alegação de propriedade não afasta a possibilidade de manutenção ou reintegração na posse.

De outra feita, ainda que o autor tenha celebrado promessas de compra e venda com alguns ocupantes, tais instrumentos foram firmados em contexto posterior à ocupação, não configurando reconhecimento atual de posse nem afastando o fato de que o autor não detinha controle ou gestão da área à época da invasão narrada. Tampouco servem, por sumária colação, para caracterizar
animus domini
por parte do autor, dado que sua ausência e inércia quanto à vigilância do imóvel são incompatíveis com o exercício da posse qualificada exigida em demandas dessa natureza.

Em relação ao
pedido subsidiário
de conversão do feito em ação de
desapropriação judicial privada
, impõe-se sua rejeição de plano, isso porque tal postulação não foi formulada na petição inicial, tampouco em momento anterior à apelação.

Trata-se, portanto, de inovação recursal, configurando alargamento indevido do objeto e pedido litigioso sem a correspondente apreciação pela instância de origem.

Além disso, a supressão de instância, além de afrontar o devido processo legal, inviabiliza o regular contraditório sobre matéria nova suscitada apenas em sede recursal.

Ademais, mesmo que superado o óbice processual, o pedido carece de elementos mínimos de suporte probatório, haja vista que sequer há comprovação da consolidação do exercício possessório pelo autor ou da existência de
animus
remanescente sobre a área em litígio, frisando-se que a pretensão indenizatória, por sua natureza complexa, exigiria, no mínimo, dilação probatória própria, o que confirma a inadequação de sua apreciação em segundo grau como pedido subsidiário.

De mais a mais, o parecer ministerial exarado nesta instância confirma os fundamentos acima expostos.

A Procuradoria de Justiça ressaltou a ausência de demonstração do exercício de posse pelo apelante nos anos que antecederam a propositura da ação, bem como a consolidação da ocupação pelos réus desde 2011/2012.

Assinalou, com precisão, que o autor esteve ausente por longos anos, não mantendo qualquer presença ou fiscalização sobre o imóvel.

Destacou, ainda, que a produção de prova foi suficiente e regular, permitindo ao juízo sentenciante decidir com segurança quanto à ausência dos requisitos exigidos pelo art. 561 do CPC.

Nessa linha, a jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a falta de comprovação da posse anterior, do esbulho e da perda da posse inviabiliza a reintegração pretendida, sendo que a simples existência de matrícula em nome do autor não basta à concessão da tutela possessória, quando ausente a demonstração do vínculo material e contínuo com a área objeto da demanda.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE
– PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – EXAME DETALHADO DOS ELEMENTOS FÁTICOS E JURÍDICOS PERTINENTES – MÉRITO –
AUSÊNCIA DE PROVA DA
POSSE
ANTERIOR – CONFUSÃO ENTRE
POSSE
E PROPRIEDADE – DOCUMENTOS (MATRÍCULA E PROJETO DE LOTEAMENTO) INSUFICIENTES – PROVA TESTEMUNHAL FAVORÁVEL À
POSSE
MATERIAL DA PARTE RÉ
– ALEGAÇÃO DE INVASÃO, CONSTRUÇÕES IRREGULARES E USO INCOMPATÍVEL COM A DESTINAÇÃO AMBIENTAL NÃO COMPROVADA – RESTRIÇÃO AMBIENTAL (APP) QUE NÃO DISPENSA PROVA DE
POSSE
, CONFORME ART. 561 DO CPC – ÔNUS PROBATÓRIO DO ART. 373, I, CPC – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS. Rejeita-se a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação quando a sentença analisa de forma clara e objetiva os elementos de prova, expondo as razões de fato e de direito que conduziram à conclusão adotada, ainda que em divergência com a tese recursal (CF, art. 93, IX; CPC, art. 489, § 1º).
No mérito, a ação de
reintegração
de
posse
exige a comprovação cumulativa dos
requisitos
previstos nos arts. 560 e 561 do CPC, cabendo ao autor demonstrar, entre outros, a
posse
anterior e o esbulho praticado pelo réu.
A
mera comprovação da propriedade (ius domini), por matrícula e projeto de loteamento, não supre a prova da
posse
(ius possessionis), sendo institutos jurídicos distintos
.
Ausente
prova de atos concretos de exercício possessório anterior pela parte autora sobre a área litigiosa, não prospera a pretensão reintegratória.
Prova testemunhal e documental evidenciam que o réu exerce
posse
contínua há anos, com uso habitual do imóvel, não se confirmando alegação de invasão. A circunstância de a área situar-se em APP não afasta a necessidade de demonstração da
posse
para fins de proteção possessória, pois o regime do Código Florestal não derroga os
requisitos
do art. 561 do CPC. Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.”
(N.U 0003421-71.2017.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2025, Publicado no DJE 16/08/2025)

“APELAÇÃO
CÍVEL –
AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO –
REQUISITOS

AUSENTES
– COMPROVAÇÃO DE EXERCÍCIO DE
POSSE
NÃO EVIDENCIADA – NÃO COMPROVAÇÃO POR PROVA TESTEMUNHAL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS.
A ação de
reintegração
visa reaver a
posse
de quem injustamente a possua, restabelecendo ao possuidor à situação pregressa ao esbulho. Para isso, nos termos dos arts. 560 e 561 do CPC, incumbe a parte autora comprovar o exercício da
posse
, o ato de esbulho, a data de sua ocorrência e a perda da
posse
molestada.

Alegação de aquisição de imóvel urbano na década de 1980, com fundamento em proposta de compra e recibo emitidos pela COOPERCANA. Documentos que demonstram mera intenção de aquisição, sem comprovação de
posse
efetiva. Prova oral insuficiente. Declaração do próprio autor de que jamais residiu no imóvel e que esteve
ausente
da localidade por mais de 20 anos. Testemunha afirma realizar a limpeza dos lotes apenas por consideração pessoal, sem vínculo de mando ou autorização formal.
Elementos probatórios indicam
posse
consolidada e prolongada pelos apelados, com exercício da função social do bem e recolhimento de tributos.

Inaplicabilidade dos efeitos da revelia diante da inexistência de prova robusta quanto ao exercício anterior da
posse
. Revelia que não supre a ausência de demonstração do fato constitutivo do direito, nos termos do art. 345, II, do CPC. Inexistência de má-fé processual.
Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.”
(N.U 0000415-46.2017.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2025, Publicado no DJE 18/05/2025)

“APELAÇÃO
CÍVEL –
AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE
CONEXA COM AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – AÇÕES JULGADAS POR SENTENÇA ÚNICA – ÚNICO APELO – PRELIMINAR DE NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA –
POSSE
–
AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS
DO ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – LEGALIDADE DA
POSSE
DAS RÉS/RECORRIDAS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A ausência de continuidade da audiência de instrução, por ser desnecessária ao julgamento da lide, não enseja a nulidade da sentença, haja vista que os elementos necessários à formação do convencimento do julgador estão presentes nos documentos carreados aos autos.
Estando
ausentes
os
requisitos
estabelecidos pelo artigo 561 do Código de Processo Civil, qual seja, a prova da
posse
pelo autor/apelante, correta se mostra a sentença proferida em primeiro grau, que julgou improcedente a ação possessória ajuizada, devendo ser mantida. In casu, como as recorridas demonstraram deter a
posse
dos imóveis em litígio, bem como que sobre tais bens o recorrente exercia tão somente a administração dos imóveis, não há que se falar em
reintegração
de
posse
do apelante
.”
(N.U 0002081-07.2009.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 13/05/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESBULHO POSSESSÓRIO – SOBREPOSIÇÃO DE ÁREAS – NECESSIDADE DE DISCUSSÃO EM VIA PRÓPRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: (...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de oportunidade de manifestação sobre documento apresentado pelo apelado; e (ii) analisar se restaram preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC para a procedência da ação de reintegração de posse. III. RAZÕES DE DECIDIR: O julgamento de primeiro grau não se fundamenta no parecer técnico juntado pelo apelado, mas sim no laudo pericial previamente elaborado, com participação de ambas as partes, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa.
Para a procedência da ação possessória, o autor deve comprovar a posse anterior, o esbulho, a data do esbulho e a perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC.
O laudo pericial indica a inexistência de esbulho, apontando apenas a sobreposição da área litigiosa. A sobreposição de áreas exige discussão em ação própria, voltada à definição da propriedade e à regularização documental dos imóveis, não podendo ser resolvida por meio de ação possessória. IV. DISPOSITIVO E TESE:
Compete ao autor da ação de reintegração de posse demonstrar a posse legítima, a turbação ou esbulho e a data do ato ilícito, nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil. A ausência de comprovação dos requisitos indispensáveis à tutela possessória impede o deferimento da reintegração de posse
.
”

(N.U 0000825-14.2007.8.11.0099, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2025. Publicado no DJE 28/05/2025)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL MÍNIMA DA POSSE.
INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. (...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. As questões em discussão consistem em: (i) determinar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção de prova testemunhal; e (ii) verificar se restaram preenchidos os requisitos legais para a reintegração de posse, nos termos do art. 561 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O julgador pode indeferir a produção de provas quando as entender desnecessárias, inúteis ou protelatórias, à luz do princípio do livre convencimento motivado (CPC, art. 370, parágrafo único), não configurando cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há nos autos elementos suficientes para a formação do convencimento. 4. A prova testemunhal não substitui a ausência de documentos mínimos capazes de demonstrar a posse anterior do bem, sendo inviável a instrução probatória em hipóteses em que a própria parte não apresenta indícios documentais da alegada situação possessória.
5. A proteção possessória exige a demonstração de posse anterior, esbulho, data do esbulho e perda da posse (CPC, art. 561), cabendo à parte autora o ônus da prova (CPC, art. 373, I), o que não foi observado pela Apelante,
que apresentou apenas documentos em nome de terceiros e fotografias genéricas. 6. A contestação do Apelado trouxe elementos contrários à narrativa da Autora, como contrato de compra e venda e indícios do exercício da posse atual, reforçando a improcedência do pedido. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando as provas constantes dos autos são suficientes para o convencimento do juiz. 2. A produção de prova testemunhal não supre a ausência de prova documental mínima da posse anterior exigida em ação de reintegração de posse.
3. A improcedência da ação possessória é de rigor quando a parte autora não comprova o efetivo exercício da posse sobre o bem, nos termos do art. 561 do CPC
.
Dispositivos relevantes citados: (...).”
(N.U 1002108-58.2023.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2025. Publicado no DJE 30/05/2025)

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO, E NESTA, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na
íntegra a sentença de primeiro grau
, por seus próprios fundamentos.

MAJORO
os honorários advocatícios em desfavor do apelante para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, tendo em vista o trabalho adicional em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026